Tribunal: TJDFT
Processo: 0716921-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. REAL USUÁRIO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RCURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço.
2. Não tem legitimidade ativa em ação em que se discute débito e corte em razão do fornecimento de energia elétrica o proprietário do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados.
3. Sentença mantida. Recurso não provido.